Tribunal: STF
Processo: MS 26306
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
MANDADO DE SEGURANÇA – INÉRCIA – EXTINÇÃO. 
    1. O assessor William Akerman Gomes prestou as seguintes informações:
    Miguel de Alencar Machado insurge-se contra ato do Procurador-Geral da República mediante o qual inserido no Edital nº 18, de 23 de outubro de 2006, item a prever como requisito ao cargo de Técnico de Apoio Especializado, especialidade em Transporte, Carteira Nacional de Habilitação definitiva, categoria D ou E, expedida há, no mínimo, três anos, a contar da data de encerramento das inscrições.
    Vossa Excelência, em 29 de outubro de 2019, instou o impetrante a dizer, de forma justificada, sob pena de extinção, acerca do interesse na sequência do mandado de segurança.
    Em 3 de dezembro de 2019, a Secretaria Judiciária certificou a ausência de resposta. 
    2. A inércia do impetrante relativamente a despacho por meio do qual se pretendeu elucidar possível perda de objeto revela, a esta altura, falta de interesse no prosseguimento da demanda. 
    3. Extingo o processo sem exame do mérito, nos termos do artigo 485, incisos III e VI, do Código de Processo Civil.
    4. Publiquem.
Brasília, 19 de fevereiro de 2020
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator